Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-59.2021.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002424-59.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VILMA DE BRITO SILVA - CPF: 012.389.591-05 (APELADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1002424-59.2021.8.11.0008

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADA: VILMA DE BRITO SILVA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a fundamentação da sentença quanto à valoração do laudo grafotécnico foi suficiente e se há necessidade de complementação da prova técnica; (ii) verificar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro, considerando a existência ou não de engano justificável; (iii) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram, por si só, dano moral indenizável ou se constituem mero dissabor cotidiano.

III. Razões de decidir

3. A sentença fundamentou adequadamente a valoração do laudo pericial grafotécnico, que concluiu categoricamente pela falsidade das assinaturas apostas nos contratos, não havendo necessidade de complementação da prova técnica, pois o laudo foi produzido por expert habilitado sob o crivo do contraditório, em observância ao Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A inexistência da relação jurídica resta comprovada pela ausência de manifestação válida de vontade da consumidora, requisito essencial para a formação do vínculo contratual, cabendo à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, do qual não se desincumbiu.

5. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, nos termos do artigo 876 do CC, pois não restou demonstrada má-fé efetiva da instituição financeira, sendo desnecessária a prova do erro para fins de restituição, conforme orientação consolidada na Súmula 322 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A fraude em empréstimo consignado, por si só, não configura dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes que extrapolem os limites do mero dissabor cotidiano, o que não restou comprovado nos autos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

7. A sucumbência deve ser distribuída de forma recíproca e proporcional ao decaimento de cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, considerando que a autora obteve êxito em parte dos pedidos formulados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. A perícia grafotécnica que conclui pela falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado constitui prova técnica robusta e suficiente para declarar a inexistência da relação jurídica, dispensando complementação quando produzida por expert habilitado sob o crivo do contraditório. 2. A repetição do indébito decorrente de contrato fraudulento deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada má-fé efetiva da instituição financeira, independentemente da prova do erro, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 3. A fraude em empréstimo consignado não gera dano moral presumido, exigindo a comprovação de circunstâncias agravantes que extrapolem os dissabores ordinários da vida cotidiana. 4. A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente ao decaimento de cada parte quando há procedência parcial dos pedidos."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
VILMA DE BRITO SILVA
, para:

“[...]
1.

1.DECLARAR
inexistente a relação contratual entre a parte autora e as requeridas BANCO BRADESCO S.A. e BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Consequentemente DECLARO nulo o contrato nº 817270289;

2. CONDENAR
os requeridos BANCO BRADESCO S.A. e BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, a restituir em dobro à parte consumidora todos os valores que lhe foram indevidamente cobrados, sem prejuízo de eventuais cobranças realizadas em momento posterior ao ajuizamento da ação (a ser apurada em cumprimento de sentença) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir da data do evento danoso (desconto indevido).

3. CONDENAR
o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, com a incidência dos juros de mora de 1% a.m., devidos desde a data do evento danoso, qual seja: a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ); e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

4. CONDENAR
a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

5. INTIME-SE O REQUERIDO para indicar conta bancária, a fim de que, na sequência, seja expedido alvará em seu favor, referente ao valor depositado em juízo, conforme deferido na decisão inicial.

6. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor do perito Thyago Jorge Machado, em razão dos serviços periciais prestados [...].”
(Sic. ID nº 348732866)
[...].”
(Sic. ID nº 342552384)

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por: a) fundamentação insuficiente quanto à valoração do laudo grafotécnico; b) ausência de enfrentamento dos argumentos técnicos deduzidos na impugnação pericial; c) necessidade de complementação da prova técnica; d) erro na adoção do dano moral
in re ipsa
; e) equívoco na imposição de devolução em dobro sem análise do engano justificável e, f) necessidade de valoração conjunta dos documentos que comprovam o repasse do numerário.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais com a incidência dos juros e correção monetária a partir da citação e a repetição do indébito na forma simples com a compensação do crédito a favor do autor.

Contrarrazões no ID nº 348732881, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
xtrai-se dos autos que a autora
VILMA DE BRITO SILVA

ajuizou
ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

em face do

BANCO BRADESCO S/A
,
aduzindo que é aposentada perante o INSS,
sendo que ao analisar sua conta em uma das agências do 1º requerido, constatou que havia um crédito no valor de R$ 1.773,81, o qual segundo informações do 1º requerido seria relativo a um empréstimo consignado para pagamento em em 84 parcelas de R$ 43,22.

Alegou que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos consignado com o requerido, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Em sua defesa (ID nº 348732388), o requerido
defendeu a legalidade do contrato, visto que firmado em 28/06/2021 no valor de R$ 1.773,81 para pagamento em 84 parcelas de R$ 43,22, o qual foi devidamente assinado pela autora. Pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho.

Pois bem.

Da valoração do laudo grafotécnico e da fundamentação da sentença

Sustenta o apelante que a sentença padece de fundamentação insuficiente por não ter enfrentado adequadamente os argumentos técnicos deduzidos na impugnação ao laudo pericial, limitando-se a afirmar que o juízo não detém habilitação técnica para atestar a veracidade ou falsidade de assinaturas.

No entanto, a insurgência não merece acolhida.

Isto porque, basta uma singela análise do ato sentencial para constatar que o magistrado singular fundamentou adequadamente sua decisão, em observância ao art. 489, §1º, do CPC.

Com efeito, a sentença não apenas considerou o laudo pericial, mas também enfrentou a impugnação apresentada pelos réus, consignando expressamente que a avaliação grafotécnica não pode ser realizada a olho nu por quem não detém habilitação técnica específica, razão pela qual a conclusão pericial assume caráter preponderante.

A perícia grafotécnica foi realizada por
expert
devidamente credenciado, dotado de conhecimento técnico e habilitação específica para a análise, que concluiu, de forma categórica e fundamentada, que as assinaturas constantes nos contratos não foram escritas pelo punho da autora. Trata-se de prova técnica robusta, produzida sob o crivo do contraditório, que não foi elidida por contraprova de igual ou superior valor probatório.

No mesmo sentido, quanto a alegação de que o juízo desconsiderou os documentos acostados pelo réu, posto que a sentença procedeu à valoração conjunta dos elementos probatórios, nos termos do art. 371 do CPC/15, mas corretamente atribuiu peso preponderante à prova pericial, que é o meio adequado para aferir a autenticidade de assinaturas quando há controvérsia sobre o tema.

Os documentos internos apresentados pelos réus que demonstram o processamento do empréstimo e o repasse de valores não têm o condão de afastar a conclusão técnica de falsidade da assinatura. A existência de trâmites administrativos e de crédito em conta não comprova, por si só, a manifestação de vontade válida da consumidora, requisito essencial para a formação do vínculo contratual.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, firmou entendimento no sentido de que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade do instrumento, inclusive por meio de perícia grafotécnica. No caso concreto, a perícia foi realizada e concluiu pela falsidade, não havendo contraprova apta a infirmar tal conclusão.

Não se vislumbra, portanto, necessidade de complementação da prova técnica mediante novos esclarecimentos do perito ou realização de nova perícia. O laudo é claro, conclusivo e tecnicamente fundamentado, tendo sido produzido por profissional habilitado e sob o crivo do contraditório, pelo que escorreita a sentença neste ponto
.

Do contrato

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a parte autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto da análise da perícia grafotécnica realizada nos autos (ID nº 348732861), extrai-se que restou comprovado que as assinaturas constantes dos contratos em discussão não são de autoria do requerente/apelado, mas sim de falsários.

Aliás, nesse sentido para melhor esclarecimento, colaciono a conclusão da citada perícia,
in verbis
:

“[...]
VI – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que as assinaturas apresentadas para periciar presente nos contratos de ID nº 72099212, não foram escritas com o punho da Sra. Vilma De Brito Silva, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 17 (dezessete) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado
[...].”
(Sic. ID nº 348732861 - Pág. 16)

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência/ilegalidade do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. ”

(TJMT – RAC Nº 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. ”

(TJMT – RAC Nº 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício da autora, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
, ressalvando a possibilidade de compensação
.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, razão assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, ainda que tenha ocorrido descontos indevidos na folha de pagamento/conta corrente da autora, de se destacar que na hipótese, não restou demonstrado que tal fato lhe tenha causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

Aliás, nesse sentido, colaciono ementa de casos semelhantes julgados recentemente pelo
STJ
e por esta colenda
2ª Câmara de Direito Privado
de minha relatoria,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para, parcialmente, conhecer do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que, em apelação cível, julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e restituição de valores, determinando a restituição simples de valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores.

2. Na primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado e condenando a ré à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples. A agravante apelou, pedindo restituição em dobro e indenização por dano moral. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, mantendo a restituição simples para descontos antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

3. No recurso especial, a recorrente alegou violação de dispositivos do CDC e do CCB, sustentando a ocorrência de danos morais in re ipsa. A Corte de origem não admitiu o recurso, aplicando o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a fraude em empréstimo consignado gera, por si só, dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de abalo psíquico. III
. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada destacou que não cabe recurso especial por suposta violação de súmula, pois enunciado sumular não se insere no conceito de lei federal.

6. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de danos morais, considerando a ausência de situação excepcional que causasse abalo psíquico à autora.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in re ipsa, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.

8. A análise dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ART. 1029 DO CPC. INOBSERVÂNCIA.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

6. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte recorrente cumpra o disposto nos arts. 1029, parágrafo único, do CPC e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ. Na espécie, a recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano e a similitude fática.

7. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.649.542/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Destarte, neste tópico a sentença merece reforma.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedora em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples

b) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

b
)

determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026